Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-48.1999.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000108-48.1999.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADO PELO APELANTE. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado

3 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado,
enfrentou as razões do recurso, manifestando-se expressamente sobre as teses recursais levantadas.

4 – Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação, da Comarca de Curionópolis,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VALE S.A
, em face do acórdão de Id. nº 2566011, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Vejamos a Ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARA DE PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE MINERACAO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O procedimento previsto para a medida judicial de avaliacao encontra-se prevista no Codigo de Minas (Decreto-Lei n.º 227/1967) e no regulamento do Codigo de Mineracao (Decreto n.º 62.934/1968), considerado um incidente de natureza judicial no ambito do processo administrativo de autorizacao de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Producao Mineral – DNPM, atual Agencia Nacional de Mineracao (ANM).

2.

Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, ate a data da transcricao do titulo de autorizacao, prova do acordo celebrado com o proprietario do solo ou posseiro sobre a renda e indenizacao pelos prejuizos causados na realizacao dos trabalhos, obras e servicos auxiliares em terrenos de dominio publico ou particular, abrangidos pelas areas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliacao dos possiveis danos suportados pelos superficiarios. Inteligencia dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968.

3.

Compete ao titular da autorizacão de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliacao, por forca do imperativo legal do art. 38, §11, do Decreto nº 69.934/1968.

4.

Afastamento da alegacao da apelante de indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas.

5.

RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. ”

Em suas razões recursais (ID nº 2650624), o embargante, pugna para que seja sanada a omissão do acórdão
de Id.
2566011

atribuindo-lhe efeitos modificativos, para que, seja reformada a decisão que fixou o valor da causa conforme o orçamento do plano de pesquisa para que, seja retificado o valor da causa, pela sua fixação em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para fins de alçada. Aduz, também, que não se insurge quanto à obrigação de pagar as custas processuais, ônus imposto pela legislação no art. 27, X do Código de Mineração – Decreto-Lei 227/1967, insurge-se, apenas e tão somente, em relação ao valor fixado à causa, por ser equivocado.

A certidão de id. 2217821 - Pág. 48 atestou que não consta polo passivo na demanda, razão pela qual não haverá intimação de embargado.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a questão posta nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Acerca do tema, trago a colação o seguinte aresto de julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e, na esteira do entendimento pretoriano, são também cabíveis para correção de erro material e para fins de prequestionamento. 2.
A pretensão de reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento do órgão julgador desafia recurso próprio, não justificando a interposição de embargos de declaração
. 3. e 4 . Omissis. 5. Prequestionam-se os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos limites em que a matéria neles veiculada foi enfrentada e necessária ao julgamento do feito, de forma a não obstar o conhecimento de eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores pela falta de indicação normativa explícita.(TRF-4 - ED: 50305324020124047100 RS 5030532-40.2012.404.7100, Relator: (Auxílio Ricardo) TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/04/2015,

QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/04/2015). Grifei.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Tais a alegações não prosperam.

In casu, insurge-se o embargante, a fim de que
seja reformada a decisão que fixou o valor da causa conforme o orçamento do plano de pesquisa para que, seja retificado o valor da causa, pela sua fixação em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para fins de alçada

No caso concreto, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas, posto que se na avaliacao da embargante isso nao e justo por nao ter ocorrido a avaliacao ou por nao ter havido qualquer prejuizo aos proprietarios ou posseiros das terras, esse juizo nao cabe ao Poder Judiciario. Caso a embargante se sinta prejudicada cabe a ela provocar a autarquia federal para ver-se ressarcida dos prejuizos correspondentes. A atribuicao da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, ressalte-se, da-se por imperativo da lei.

Cumpre destacar que nao prospera a insurgencia do embargante no que diz respeito a indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas, pois, alem de nao ter sido efetivada a avaliacao, o que impediu a mensuracao do valor correspondente, nao ha qualquer incompatibilidade entre as areas especificadas no plano unico de pesquisa mineral e as que se encontram discriminadas no orcamento apresentado.

Compulsando os autos vislumbro que o calculo das custas levou em consideracao o procedimento especifico da avaliacao de renda e indenizacao previsto no Codigo de Mineracao.

Nesse sentido, a Recorrente postula que o valor da causa, fundamental para o calculo das custas processuais, nao poderia ter sido estabelecido com base nos custos promovidos pela empresa para realizacao dos trabalhos de pesquisa. Tambem sem razao a Apelante.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELACAO CIVEL. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARA DE PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliacao encontra-se preconizado no Codigo de Minas (Decreto-Lei no 227/1967) e no regulamento do Codigo de Mineracao (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no ambito do processo administrativo de autorizacao de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Producao Mineral – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, ate a data da transcricao do titulo de autorizacao, prova do acordo celebrado com o proprietario do solo ou posseiro sobre a renda e indenizacao pelos prejuizos causados na realizacao dos trabalhos, obras e servicos auxiliares em terrenos de dominio publico ou particular, abrangidos pelas areas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliacao dos possiveis danos suportados pelos superficiarios. Inteligencia dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03-
Atribuicao da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliacao ao titular da autorizacao de pesquisa, por forca do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968. 04- Afastamento da alegacao da apelante de indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliacao destinado a avaliacao dos danos e o plano de pesquisa ter sido elaborado em mais uma area – em razao de nao ter sido efetivada a referida avaliacao, o que impediu a mensuracao do valor correspondente, e por nao demonstrado qualquer incompatibilidade entre as areas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral.
RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. DECISAO UNANIME. (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1a Camara Civel, Data de Publicacao: 13/10/2017).

Logo, a omissão alegada é totalmente impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

Do exposto, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC conheço e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, inclusive para fins de pré-questionamento.

É como VOTO.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 09/07/2021